Tribunal: TJPA
Processo: 0001803-54.2020.8.14.0130
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001803-54.2020.8.14.0130

EMBARGANTE: IGOR DE ARAUJO NASCIMENTO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DOSIMETRIA. TEMA 1110 DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. LIMITES DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração criminal opostos por Igor de Araujo Nascimento, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal e no art. 1.025 do Código de Processo Civil, contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal que conheceu e negou provimento à apelação defensiva, mantendo a condenação pelo crime previsto no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, pela subtração, mediante grave ameaça com emprego de arma branca, de aparelho celular pertencente à vítima Paula Flávia Silva Borges. O embargante alegou omissão quanto à ilegalidade da majoração da pena na terceira fase da dosimetria pelo uso de arma branca, à luz do Tema 1110 do STJ, e requereu a correção da pena, com eventual efeito modificativo, ou o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a tese de ilegalidade da majoração da pena, na terceira fase da dosimetria, pelo emprego de arma branca; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para introduzir tese não suscitada nas razões de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não servindo à rediscussão do julgado nem à inovação recursal.

A defesa, nas razões de apelação, limitou-se a discutir a insuficiência probatória para a condenação, sem impugnar especificamente a dosimetria da pena ou a causa de aumento fundada no emprego de arma branca.

O acórdão embargado enfrenta, de forma clara e fundamentada, as questões devolvidas ao Tribunal, especialmente autoria e materialidade delitiva, e registra expressamente que a dosimetria da pena não foi objeto de impugnação específica.

O órgão colegiado não está obrigado a se manifestar sobre matéria não devolvida pela apelação, sob pena de ampliação indevida dos limites do efeito devolutivo do recurso, conforme a regra do tantum devolutum quantum appellatum.

A possibilidade de conhecimento de determinadas matérias de ofício não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para introdução de tese inédita, em violação à preclusão consumativa e à estabilidade das decisões judiciais.

A invocação do Tema 1110 do STJ demanda exame da dosimetria da pena e da legislação vigente à época dos fatos, matérias não submetidas oportunamente ao crivo do colegiado, o que evidencia a inadequação da via eleita.

A alegação de omissão traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, pois não há vício a ser sanado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não admitem inovação recursal nem servem como sucedâneo de recurso próprio para rediscutir matéria não devolvida ao Tribunal. 2. O acórdão que enfrenta todas as questões suscitadas na apelação não é omisso por deixar de analisar tese inédita apresentada apenas em embargos declaratórios. 3. A análise do Tema 1110 do STJ, quando dependente de exame da dosimetria não impugnada oportunamente, não pode ser inaugurada em sede de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CPC, art. 1.025; CP, art. 157, § 2º, VII; Lei nº 13.654/2018; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, art. 140-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1110.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração Criminal nº 0001803-54.2020.8.14.0130
, em que é embargante
IGOR DE ARAÚJO NASCIMENTO
e embargado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 0001803-54.2020.8.14.0130

EMBARGANTE:
IGOR DE ARAÚJO NASCIMENTO

DEFESA:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
AGAR DA COSTA JUREMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração Criminal opostos por
Igor de Araujo Nascimen
to
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal e no art. 1.025 do Código de Processo Civil, em face do acórdão de ID 32104600, proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA.

Conforme se extrai dos autos, o embargante foi condenado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela subtração, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, de aparelho celular pertencente à vítima
Paula Flávia Silva Borges
, fato ocorrido no interior do estabelecimento comercial em que esta trabalhava, no dia 23/04/2020, por volta das 08h20min.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, alegando ausência de reconhecimento formal e fragilidade do conjunto probatório, pleiteando a absolvição com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do CPP .

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, sendo acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

No julgamento da apelação, esta Turma reconheceu a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação, destacando o especial relevo da palavra da vítima em crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça, bem como a existência de confissão extrajudicial e restituição do bem subtraído no mesmo dia dos fatos. Consignou-se, ainda, que a dosimetria havia sido fixada de forma adequada e proporcional, não tendo sido objeto de impugnação específica no recurso defensivo, tampouco havendo ilegalidade a ser sanada de ofício.

Irresignado, o embargante opôs os presentes Embargos de Declaração, sustentando a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não houve análise da tese relativa à ilegalidade da majoração da pena na terceira fase da dosimetria pelo uso de arma branca, em afronta à tese fixada no Tema 1110 do STJ.

Alega que, com a entrada em vigor da Lei nº 13.654/2018, o emprego de arma branca deixou de configurar causa de aumento no crime de roubo, podendo, no máximo, ser valorado na primeira fase da dosimetria, motivo pelo qual requer a correção da pena, com eventual efeito modificativo, ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos, ao fundamento de inovação recursal, porquanto a matéria não foi suscitada em sede de apelação.

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

II. MÉRITO

ALEGADA OMISSÃO – INOVAÇÃO RECURSAL E LIMITES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise da legalidade da majoração da pena na terceira fase da dosimetria, pelo uso de arma branca, à luz do Tema 1110 do STJ.

Não lhe assiste razão.

Como cediço, os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à inovação recursal.

No caso concreto, verifica-se que a tese ora suscitada não foi objeto das razões de apelação, que se limitaram à discussão acerca da insuficiência probatória para condenação .

O acórdão embargado, por sua vez, enfrentou de forma clara, fundamentada e exaustiva todas as questões devolvidas à apreciação deste Tribunal, notadamente a autoria e materialidade delitiva, concluindo pela manutenção da condenação, inclusive consignando expressamente que a dosimetria da pena não foi objeto de impugnação específica .

Dessa forma, não há falar em omissão, uma vez que o órgão colegiado não estava obrigado a se manifestar sobre matéria que não lhe foi devolvida, sob pena de indevida ampliação dos limites do efeito devolutivo do recurso de apelação (tantum devolutum quantum appellatum).

Ademais, embora se reconheça que determinadas matérias possam ser conhecidas de ofício, tal circunstância não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para introdução de tese inédita, sob pena de violação à preclusão consumativa e à estabilidade das decisões judiciais.

Nesse sentido, conforme destacado pela Procuradoria de Justiça, a pretensão defensiva configura inovação recursal, o que é vedado em sede de aclaratórios, entendimento igualmente adotado por esta Corte em precedente citado nos autos .

Ressalte-se que a alegação de omissão, na hipótese, traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria não submetida ao crivo do colegiado no momento oportuno.

Quanto ao Tema 1110 do STJ, ainda que se trate de orientação relevante, sua aplicação demandaria análise da dosimetria da pena, matéria não devolvida no recurso de apelação, nem arguida oportunamente pela defesa, não sendo possível sua apreciação em sede de embargos declaratórios.
Ainda que assim não fosse, a análise da tese invocada pressuporia o exame da legislação vigente à época dos fatos, o que reforça a inadequação da via eleita, por implicar incursão em matéria não submetida ao crivo deste colegiado.

Diante desse cenário, inexiste qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração PARA REJEITÁ-LOS, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

Belém, 29/05/2026